Tribunal: STF
Processo: HC 264729
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pedro de Oliveira Masson, em favor de Samuel de Jesus Tomé, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 222.060/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática do crime previsto no art. 121, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.



    Destaca que o paciente se encontra preso preventivamente há 16 meses, ressaltando não haver qualquer previsão quanto à realização de seu julgamento pelo Tribunal do Júri. (p.3) 



    Manifesta haver impetrado habeas corpus perante o Tribunal Estadual, e posteriormente, RHC no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, porém não logrou êxito. (p.6)



    Aponta flagrante ilegalidade, em razão do excesso de prazo da formação da culpa. (p.6)



    Prevê que, caso condenado, o paciente provavelmente não será submetido ao regime fechado, circunstância que revela incompatibilidade com a manutenção da segregação cautelar.(p.10)



    Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, família constituída e cooperação com as autoridades no momento da sua prisão, reforçando a ausência de indícios de que possam causar qualquer interferência na instrução processual ou na aplicação legal. (p.10)



    Sustenta inexistirem provas do periculum libertatis do paciente. (p.11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor elucidação, colho a fundamentação relevante do ato coator impugnado: 



    “Cinge-se a controvérsia à verificação da existência ou não das condições aptas a justificarem a manutenção da prisão preventiva.



    [...]



    Acerca do excesso de prazo, o direito à razoável duração do processo não se extrai da mera contagem de prazos, devendo ser aferido casualmente, a depender da complexidade do feito.



    Na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.



    [...]



    No caso dos autos, observa-se que o juízo de primeiro grau vem dando regular seguimento à marcha processual, inclusive já tendo pronunciado o paciente, sendo possível avaliar que a mora do processo se dá em razão das circunstâncias particulares do caso, como o fato de que o rito especial do Tribunal do Júri, por se mostrar mais complexo, tende a demandar mais tempo de instrução, sem que se observe qualquer prejuízo ao paciente, tampouco a caracterização de constrangimento ilegal.



    Ademais, as condições que justificaram a imposição da custódia cautelar encontram-se ainda presentes na hipótese, pois buscam manter a garantia da ordem pública, vulnerada a partir da constatação da gravidade do delito imputado consistente na tentativa de ceifar a vida vítima com a utilização de recurso que dificultou de sua defesa e emprego de meio cruel, a demonstrar inapetência do paciente para o convívio em sociedade, além da conveniência da instrução criminal, dada a possibilidade real da soltura do recorrente incutir maior temor ou receio na vítima e testemunhas que ainda serão ouvidas, atendidos, ainda, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



      Noutro giro, importante ressaltar que não cabe a este Tribunal Superior, em evidente exercício de futurologia, aferir a provável pena a ser imposta ao paciente, bem como adivinhar o regime de cumprimento a ser fixado, como forma de averiguar a proporcionalidade da medida, mesmo porque a prisão cautelar, como sobredito, tem escopo distinto da prisão em razão da pena, possuindo autonomia suficiente para ser decretada, desde que preenchidos os requisitos autorizadores, como ocorre na hipótese.



    [...]



    Por fim, importante asseverar que a constatação acerca da existência de condições subjetivas em favor do paciente, como a primariedade, ter endereço fixo e ocupação lícita, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes os requisitos que autorizam sua decretação.” (eDOC 5, p. 2-6).



    Quanto ao excesso de prazo, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    No caso dos autos, verifica-se que não ficou demonstrada demora injustificada. A propósito, colho a seguinte fundamentação da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de habeas corpus:



     



    “Também não há falar em excesso de prazo, dês que não caracterizado lapso temporal desarrazoado até aqui, até porque o prazo para a formação da culpa não é rígido e eventuais imprevistos podem ocorrer.



     Com efeito, ao que se extrai de consulta ao sistema informativo desta Casa, não se pode imputar desídia ao r. juízo na condução do processo, já tendo sido, inclusive, prolatada decisão de pronúncia, aguardando-se, atualmente, o julgamento do RESE interposto pela defesa do paciente contra tal decisão, gizado, aliás, que a dita espécie recursal suspende o trâmite processual no juízo de piso.



     Não se verifica, pois, demora nos andamentos, encaminhamentos e processamento do feito; não a ponto de justificar o constrangimento invocado. Não colhe, por conseguinte, a alegação de que verificado constrangimento ilegal.” (eDOC 4, p. 66).



    Quanto à tese defensiva de que a segregação cautelar seria indevida, sob o fundamento de que o paciente não deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, não se constata flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via estreita. Não cabe a esta Suprema Corte realizar uma previsão acerca do regime de cumprimento de pena imposto, considerando que a sentença condenatória sequer foi prolatada. 



    Ainda que seja o caso de o paciente não ser condenado em regime fechado, registrei no HC 236.757, que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e quando presentes motivos que justificam a medida, o que é o caso dos autos. E mais:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de 605kg de maconha e 1 kg de cocaína. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, como em situações de reiteração delitiva. Precedentes. 4. Cabimento no presente caso. Reiteração delitiva. Paciente que ostenta condenações anteriores por diversos crimes. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 250.421, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    Ademais, acrescento que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 240191 AgR, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024, de minha relatoria; HC 240456 AgR, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 222020 AgR, Segunda Turma, Dje. 18.5.2023, de minha relatoria; HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Nessa perspectiva, para maior clareza, transcrevo os trechos a seguir, que evidenciam a periculosidade do paciente:



    “Na data dos fatos, estavam em uma confraternização quando SAMUEL e José novamente passaram a discutir. Então, de inopino, SAMUEL sacou um canivete que trazia consigo e golpeou José por duas vezes, no tórax e abdome, visando matá-lo.



     José, contudo, mesmo ferido, conseguiu se defender e impedir novos golpes, até que terceiros intervieram e contiveram a contenda, providenciando socorro médico ao ofendido.



     José foi encaminhado à Unidade Mista de Saúde de Luiz Antônio, mas em razão da gravidade das lesões, precisou ser transferido para a unidade hospitalar Santa Casa de Ribeirão Preto.



     O crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado decidiu matar a vítima por meras divergências a respeito da condução do negócio que eles mantinham juntos.



      O crime foi cometido com emprego de meio cruel, pois o denunciado agiu com brutalidade fora do comum, utilizando uma arma branca para golpear o ofendido, utilizando meio que causa maior sofrimento à vítima.” (eDOC 2, p. 40-41).



    Segundo a vítima: 



     “O PEDRO e o LAIR foram quem apartaram, e os levaram para a Santa Casa. Não sabe o que o réu fez em seguida. Quando saiu para a Santa Casa ele ainda estava na sua casa. Não foi a primeira vez que ele lhe ameaçou. Já tinham brigado outra vez, em que ele pegou um pedaço de ferro para lhe agredir.” (eDOC 2, p.58).



    Observe, também, fragmentos dos depoimentos de testemunhas presentes no momento dos fatos: 



    “O Zé não teve nem como se defender. Se não tivessem segurado o braço do réu, ele tinha dado mais golpes. O Zé estava sentado, sem qualquer arma, e quando levantou o réu o pegou à traição. Eles tinham desentendimentos anteriores, o réu já o tinha ameaçado de morte” (eDOC 2, p.59)



     O depoente informa que essa não é a primeira vez que JOSE e SAMUEL se desentendem, sendo que em outras oportunidades chegou a presenciar trocas de socos entre ambos. Além disso, já há um bom tempo SAMUEL vinha ameaçando JOSÉ e em várias oportunidades SAMUEL dizia que iria "matar JOSE dormindo". (eDOC 2, p.121).



    Por fim, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024);



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente